Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-49.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Insurgem-se Distrito Federal, DETRAN e DER contra decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que excluiu o Banco Santander do polo passivo da demanda ao fundamento de existência de coisa julgada material no processo 0051718-33.2011.8.13.0351, tramitado perante a 1a Vara Cível da Comarca de Janaúba/MG. Alegam inexistência de identidade de causa de pedir e pedidos em relação ao Santander, já que os entes públicos não teriam participado da demanda e pretendem a reinclusão do banco na condição de litisconsorte passivo necessário.
2. Recurso tempestivo. Sem preparo, diante da isenção legal. Liminar de efeito suspensivo não concedida (Id. 23281994). Sem contrarrazões (Id 240557500).
3. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0729651-21.2020.8.07.0016), em 08/02/2021, julgando procedente o pedido inicial.
4. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença.
5. Assim, considerando ainda que a liminar de efeito suspensivo pleiteada pelos agravantes/réus foi indeferida e foi prolatada sentença julgando procedente o pedido inicial, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
6. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem condenação em honorários, à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.